Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. REGISTRO NO ‘SERASA LIMPA NOME’. DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL E OBRIGATÓRIA. ART. 85, §2o, DO CPC. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO CONSIDERADO BAIXO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, que julgou parcialmente procedente o feito para declarar a inexigibilidade da dívida prescrita, e improcedente o pedido de indenização por danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pleiteia a reforma da sentença no que tange à indenização por danos morais e à fixação dos honorários advocatícios. Sobre o mérito, aduz que a ré negativou seu nome através da plataforma Serasa Limpa Nome, utilizando-se deste serviço como ferramenta para a cobrança de dívida prescrita. No que diz respeito aos honorários, pugna pela aplicação art. 85, § 8o-A, do CPC, argumentando que o valor da verba fixada deve ser o recomendado pelo Conselho Seccional da OAB, uma vez que exprime valor maior que o cálculo de 10% sobre o valor da causa.
2. Do dano moral. 2.1. A ocorrência da prescrição não acarreta a extinção do direito subjetivo vinculado à obrigação originária firmada entre as partes, mas sim, da pretensão, segundo a inteligência do art. 189 do Código Civil. 2.2. No que tange ao Serasa Limpa Nome, trata-se de ferramenta que funciona como um intermediador entre as instituições credoras e o consumidor que está com dívidas, tendo a possibilidade de negociação. 2.3. A utilidade não se confunde com a negativação do nome, tampouco pode ser visualizada por terceiros, sendo de acesso restrito ao usuário interessado na negociação por meio de login e senha. 2.4. No caso concreto, não houve cobrança vexatória, excessiva ou humilhante, tampouco a inscrição em registro desabonador. Ausente, portanto, a comprovação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não se vislumbra razão para reparação por danos extrapatrimoniais. 2.5. Precedente Turmário: “[...] 8. No caso, a dívida em exame não está inserida em cadastro de proteção ao crédito. 8.1. Aliás, é também intuitivo que a plataforma “Serasa Limpa Nome” se trata apenas de serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação. 8.2. Diante desse contexto, não é possível verificar a eventual repercussão da situação em exame na esfera jurídica extrapatrimonial do demandante que possa justificar a pretendida condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão das informações enviadas pela aludida plataforma eletrônica. 9. Recurso conhecido e desprovido.” (0713735-31.2021.8.07.0009, Rel: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 15/02/2023).
3. Dos honorários advocatícios. 3.1. Ao disciplinar as regras quanto ao modo de fixação de honorários sucumbenciais, a pretensão do legislador foi clara: trazer no § 2o do art. 85 do CPC a regra geral e obrigatória para fixação de honorários e deixar ao § 8o do mesmo artigo a disciplina atinente à exceção à regra, de aplicação subsidiária. 3.2. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado. Em outras palavras, o juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (STJ. 2a Seção. REsp 1746072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd.Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019). 3.3. No caso dos autos, mostra-se inviável a fixação equitativa dos honorários, que somente tem cabimento nos casos em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no presente caso, vez que o valor atribuído à causa foi de R$ 30.589,83, vide peça inaugural, sendo o referido montante a base de cálculo dos honorários, porquanto inexistente condenação ou proveito econômico obtido. 3.4. Precedente da Casa: “[...] 2. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese em que se deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior (artigo 85, §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil). 3. O juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ e TJDFT. [...]” (0724677-49.2021.8.07.0001, Rel: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 20/03/2023).
4. Neste caso, não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC.
5. Recurso improvido.